Tribunal: TJMT
Processo: 0033177-73.2005.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033177-73.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO DO ENTE ESTADUAL E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA ENERGISA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – NÃO RECONHECIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido no recurso de Apelação com Remessa Necessária
, que, por unanimidade, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para anular a sentença e julgou prejudicado o apelo da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição e erro material ao considerar que o caso em tela versa sobre uma desapropriação indireta.

Descreve que “
para chegar a tal conclusão, o v. acórdão embargado fora omisso e incorreu em erro material (fundou-se em falta premissa), na medida em que passou completamente ao largo do Decreto de Utilidade Pública no 1.839, de 21/11/1997 (vide Doc. de Id. n. 110657456 - Pág. 10), que instituiu em favor da CEMAT a servidão administrativa, para a construção de uma Subestação e uma linha de transmissão
”.

Diz que “
o v. acórdão embargado fora omisso quanto Ofício no 479/SGA/04, juntado aos autos pelo próprio Estado, no qual este reconheceu e, portanto, tornou incontroverso (art. 374, III, CPC), que a área com relação à qual se pleiteia indenização na presente demanda é aquela referida no Decreto de Utilidade Pública no 1.839, de 21/11/1997, que instituiu em favor da CEMAT a servidão administrativa, para a construção de uma Subestação e uma linha de transmissão
”.

Acentua que “
o v. acórdão embargado incorreu em grave obscuridade, ao considerar que o caso em tela trata de uma desapropriação indireta de bem imóvel público
”.

Narra que “
o v. acórdão recorrido incorreu em grave obscuridade e em frontal violação do art. 17 da Lei no 8.666/93, ao considerar que, no caso em tela, houve uma desapropriação indireta de imóvel do Estado do Mato Grosso, mesmo sem que tenha existido uma prévia autorização legislativa e sem que a hipótese dos autos se subsuma a quaisquer das hipóteses de alienação de bem imóvel público previstas nas alíneas “a” a “i”, do inc. I, do art. 17 da Lei no 8.666/93
”.

Assevera, ainda, que o acórdão incorreu em contradição “
ao concluir que o caso em tela trata de uma desapropriação indireta de bem imóvel público, na medida em que em diversos trechos do acórdão fora reconhecida a hipótese de servidão administrativa
”.

Descreve que o acórdão incorreu em obscuridade “
ao não aplicar ao caso em tela o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10, parágrafo único, do Dec-lei no 3.365/1941
”.

Nesse desiderato, requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos, em seu efeito modificativo, para sanar a omissão, obscuridade, contradição e erro material apontados, reconhecendo-se a prescrição da pretensão indenizatória do embargado.

Em contrarrazões, o ente estadual pugna pelo desprovimento do recurso. [id.
136336696]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de Apelação com Remessa Necessária
, que, por unanimidade, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para anular a sentença e julgou prejudicado o apelo da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA CONTROVERSA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA ENERGISA PREJUDICADO.

1. O prazo prescricional para ajuizar a ação de indenização de desapropriação é de 10 anos, conforme disciplina o § único do art. 1238 do CC. O Superior Tribunal de Justiça definiu tese fixando o prazo de 10 anos para a prescrição na análise do Tema 1.019.

2. Não há que se falar em inépcia da inicial, vez que a exordial não preencheu as hipóteses de indeferimento previstos no artigo 330, §1o do CPC.

3. “Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal”. (Ap 0015224-67.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

4. Sentença cassada, recurso do ente estadual provido, recurso da requerida prejudicado.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição e erro material ao considerar que o caso em tela versa sobre uma desapropriação indireta.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

Como se depreende da inicial, trata-se de indenização decorrente de desapropriação, onde a prescrição para ajuizar a ação de indenização era vintenária, nos termos da Súmula 119 do STJ, a qual reza “A ação de desapropriação prescreve em vinte anos”.

Com a entrada em vigor em 11.01.2003 do Código Civil, o prazo prescricional passou a ser de 10 anos, conforme disposto no § único do art. 1.238.

A questão do prazo, inclusive, foi decidida pelo STJ no Tema 1.019, onde ficou sedimentada a tese de que o prazo prescricional é de 10 anos aplicável a desapropriação indireta.

Desse modo, considerando que o prazo prescricional tem início com o irregular apossamento pelo expropriante, que na hipótese epigrafada ocorreu a partir do Decreto Estadual 1.839 que autorizou a servidão, qual seja, 21.11.1997, e a presente ação foi ajuizada em 21.10.2005, dentro do prazo prescricional.

Frise-se que o art. 2.028 do CC disciplina que o prazo anterior só seria aplicável se, na data da entrada em vigor do novo código, já tivesse transcorrido mais da metade do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso vertente.

Assim, o requerente ajuizou a ação de indenização por desapropriação indireta dentro do prazo prescricional, não havendo reparos na sentença que rejeitou a referida preliminar.”

Logo,
o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022